Tribunal: TJDFT
Processo: 0724679-42.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0724679-42.2023.8.07.0003 RECORRENTE: WALYSON BARRETO E SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. BEM APREENDIDO EM PODER DOS ACUSADOS. TEORIA DA APPREHENSIO OU AMOTIO. CRIME CONSUMADO. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Para a consumação do crime de furto, basta que a coisa esteja na posse do réu, ainda que por breve espaço de tempo, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima (Teoria da Amotio). Constatada a existência de tais elementos, não procede o pleito de desclassificação do crime de furto para a modalidade tentada. 2. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. 3. É cabível a valoração negativa da circunstância judicial da conduta social quando comprovado que o réu cometeu o delito enquanto cumpria pena por condenação em outro processo. 4. Recursos conhecidos e não providos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 14, inciso II, do Código Penal, sustentando ser devida a redução da pena pela tentativa, ao argumento de que o réu não logrou êxito em consumar o delito de furto, vez que não houve a inversão tranquila da posse; b) artigo 59, do Código Penal, asseverando ser indevida a valoração negativa das circunstâncias judiciais, porquanto a prática de novo crime durante o cumprimento de pena não justificaria, por si só, o agravamento da pena-base. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 14, inciso II, do Código Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Ao contrário do que alegam as defesas técnicas, restou devidamente comprovado que EDILSON e WALYSON furtaram os cabos de energia, não havendo fundamento para a afirmação de que ambos teriam cortado apenas uma ponta dos cabos, sendo certo que houve a inversão da posse dos bens. Senão vejamos. Consta dos autos que, no dia 9 de agosto de 2023, por volta das 5h, próximo ao Hotel Savana, na QNN 2, Conjunto F, em Ceilândia, a funcionária do hotel SUZANKEILA SANTOS SILVA viu quando os acusados furtaram os cabos do poste em frente ao estabelecimento. A testemunha descreveu que um dos indivíduos subiu em cima do ombro do outro para furtar os cabos e que, depois da ação, o hotel ficou sem energia. Ambos os policiais que prenderam EDILSON e WALYSON em flagrante – JOSÉ DIAS NEVES e SAMUEL DAVID ARAÚJO SILVA JÚNIOR – afirmaram, na delegacia, que chegaram ao local e os acusados já estavam detidos pelo segurança do hotel, bem como que EDILSON estava na posse dos cabos. Em juízo, a testemunha SUSANKEILA ratificou a declaração prestada na fase inquisitorial. Disse que trabalha na recepção do hotel e viu, pelas câmeras, quando os dois acusados cortaram os fios do poste (ID 63142187 - Pág. 4). Do detido cotejo probatório, depreende-se que é incontroverso que o crime praticado por EDILSON e WALYSON, no dia 9 de agosto de 2023, no local e nas circunstâncias narradas na denúncia, foi consumado. Conforme mencionou a testemunha SUSANKEILA, consta dos autos a fotografia dos réus, um em cima do ombro do outro, paralelamente ao poste, cortando os fios de energia (ID: 53585522). O pedido de reconhecimento de furto na modalidade tentada, formulado por ambas as defesas, baseou-se na narrativa dos acusados de que apenas uma ponta dos fios foi cortada e que os fios permaneceram no poste. Todavia, a tese defensiva não possui qualquer amparo nas provas (ID 63142187 - Pág. 6). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante à mencionada ofensa ao artigo 59 do Código Penal, porquanto o entendimento da turma julgadora acerca valoração negativa da conduta social quando o agente pratica novo crime durante o cumprimento de pena, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “Na espécie, verifico que o entendimento adotado pelas instâncias de origem está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, a qual entende que a prática de novo crime durante o período de cumprimento de pena imposta em outro processo justifica a elevação da pena-base, diante do menosprezo do réu à ordem jurídica e às decisões judiciais, não configurando bis in idem com as sanções que lhe serão impostas no processo de execução da pena relativa ao delito anterior. Precedentes” (AgRg no HC n. 891.023/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 8/4/2024). Dessa forma, “estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp n. 2.445.180/PA, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 19/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002